Tribunal: TJDFT
Processo: 0774713-79.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITCD. LEI DISTRITAL 5.452/15. DECRETO No 34.982, DE 19/12/2013. DOAÇÃO COM RESERVA DE USUFRUTO VITALÍCIO. ALÍQUOTA DE ITCD. PAGA INTEGRALMENTE NA DOAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE PAGAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Causa em exame
O réu, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedente o primeiro pedido para: “declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes que autorize o réu a cobrar ITCD pelo registro da extinção de usufruto registrado no R. 7-117444, da Matrícula 11744, do imóvel identificado como Apartamento 302, do Bloco A-6, da QRSE 04, do SHCSW de Brasília, do Cartório do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal.”.
3. Afirma que o óbito do usufrutuário ocorreu quando da vigência da Lei 5.452/2015, produzindo efeitos a partir de 01/01/2016, que passou a dispor que o nú proprietário e contribuinte do ITCD, quando da extinção do direito real. Requer a reforma da sentença.
4. A recorrida apresentou contrarrazões, ID 631629117.
III. Questão em discussão
5. A questão devolvida a essa Turma Recursal é verificar se o nú-proprietário deverá pagar o ITCD após a extinção do usufruto.
IV. Razões de decidir
6. A Constituição Federal, em seu art. 155, prevê a competência dos Estados e Distrito Federal para instituir o Imposto de Transmissão Causa Mortis ou Doação de Bens e Direitos, trazendo, também, a definição material do fato gerador do ITCD, que é a transmissão causa mortis e doação de bens e direitos. Assim, o referido tributo incide quando há acréscimo patrimonial em razão de recebimento de herança, legado ou doação de bens ou direitos.
7. No Distrito Federal, o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), previsto na Lei no 3.804, de 08/02/2006, com alterações feitas pela Lei no 5.452, de 18/02/15, é regulamentado pelo Decreto no 34.982, de 19/12/2013, o qual prevê no art. 13, I a III, a aplicação de três alíquotas, a depender do valor do bem ou direito, variando entre 4% a 6% sobre a parcela da base de cálculo. Ainda, no art. 11, § 5o, I e II, o ITCD incidirá sobre 30% do valor venal do bem quando da transmissão da nua propriedade e 70% do valor venal do bem quando da transmissão do direito de usufruto, totalizando 100% do imposto.
8. Nesse sentido, restou demonstrado que o imposto inter-vivos foi totalmente quitado, conforme Certidão de Ônus do Imóvel – AV.10-117444, in verbis: “AV.10-117444 – EXTINÇÃO DE USUFRUTO VITALÍCIO. De acordo com petição de 08.08.2000, acompanhada de fotocópia da Certidão de Óbito, datada de 12.07.2000, expedida pelo Cartório do 1o Ofício de Notas, Registro Civil e Protestos, Títulos e Documentos e Pessoas Jurídicas do Núcleo Bandeirante-DF, documentos esses que ficam arquivados neste Cartório, 50% do usufruto vitalício de que trata o R.7 desta matrícula, fica extinto, em virtude do falecimento de PAULO HENRIQUE SALUSTIANO, ocorrido em 12.07.2000, consolidando-se, em consequência, a totalidade do usufrutuário vitalício, em favor da viúva IRACI RIBEIRO SALUSTIANO, já qualificada. Fica aqui arquivado o Ofício no 651/2000-CEDIR/GERAR/SUREC/SEF, expedido em 17.10.2000, referente à quitação do Imposto “inter-vivo”. (grifo nosso).
9. O imposto foi recolhido quando da doação do imóvel para a recorrida, no valor de R$ 41.079,39 em 04/05/2000, e, posteriormente quando do falecimento do genitor e usufruto de 100% para a genitora, sendo dada a quitação do imposto inter-vivos.
10. Diante disso inexiste o dever de ter que pagar novamente o mesmo imposto ITCMD, sob pena de incorrer na bitributação do imposto, ID. 63162389. A Guia de Pagamento emitida pela SEF/DF, consta como transmitente o Espólio da genitora da recorrida, sendo que essa transmissão ocorreu em vida e recolhido o imposto devido.
11. Assim, não há que se falar em nova cobrança do ITCD referente à extinção do usufruto, porque no caso dos autos, a recorrida efetuou o pagamento integral do imposto quando da confecção da Escritura Pública de Doação da Nua Propriedade com reserva de usufruto. Precedentes (Acórdão n.1078456, 07024071920178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Acórdão n.914510, 20140111314478APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão n.732976, 20100110165062APO, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 170).
V - Dispositivo
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
13. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Constituição Federal, em seu art. 155; Lei no 3.804/2006; Lei no 5.452/2015; Decreto no 34.982/2013 art. 13, I a III e art. 11, § 5o, I.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): Acórdão n.1078456, 07024071920178070018, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/02/2018, Publicado no DJE: 08/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.914510, 20140111314478APO, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/08/2015, Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.732976, 20100110165062APO, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, Revisor: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/11/2013, Publicado no DJE: 12/11/2013. Pág.: 170.